Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUÓRUM LEGAL PARA INSTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, reconhecendo vínculo jurídico entre as partes e condenando a ré ao pagamento de valores vencidos, com compensação parcial por repetição de indébito, e, em embargos de declaração, impondo multa por recurso protelatório à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a cobrança de taxas condominiais instituídas por associação sem comprovação do quórum legal; (ii) se é devida a repetição de indébito por cobrança de valores já pagos por terceiro; (iii) se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios; e (iv) se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação do quórum qualificado para a instituição das taxas condominiais compromete a validade da deliberação assemblear e a exigibilidade dos valores cobrados.
4. Reconhecida a cobrança indevida de valores já pagos por terceiro, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil.
5. A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se verifica no caso concreto.
6. Reformada a sentença, a autora foi considerada parte integralmente vencida, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do quórum legal para a instituição de taxas condominiais por associação inviabiliza sua cobrança, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos, inclusive os pagos por terceiro. A multa por embargos de declaração exige prova inequívoca de caráter protelatório. A parte integralmente vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais.”
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 940, 1.333 e 1.351;
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992666, 0728501-11.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025; Acórdão 1987894, 0702219-33.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1987177, 0709755-50.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025Acórdão 1936236, 0714483-93.2022.8.07.0020, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 06/11/2024; Acórdão 1758374, 0703769-25.2022.8.07.0004, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 13/09/2023, DJe 26/09/2023.